Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717085-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, tendo em vista a petição de ID 79859615, que noticia a perda superveniente do objeto, em virtude da celebração de acordo extrajudicial entre as partes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL